Tribunal: TJDFT
Processo: 0728959-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728959-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI AGRAVADO: PREGOEIRO E SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPÉRIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0712864-37.2022.8.07.0018 proposta pela ora agravante em desfavor do SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar (ID 133330588 dos autos originários). Preparo comprovado (ID 38840646 e 38840648). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 38996954). Os embargos de declaração opostos pela recorrente no ID 39417474 foram rejeitados (ID 39495102). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL pelo desprovimento do recurso (ID 39639981). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção no feito (ID 41649497). Pelo ofício de ID 42190746, o d. Juízo a quo noticiou a superveniência de sentença, por meio do qual julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para denegar a segurança. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora